Tribunal: TJES
Processo: 5018950-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018950-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE SILVA
RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018950-95.2023.8.08.0024

RECTE.: GEORGE SILVA

RECDOS.: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e BANCO XP S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO BANCÁRIO. DIFICULDADES PARA ACESSAR CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO PARCIAL.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8896972. Contrarrazões no Id. 8896976.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8896972), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8896964), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para ratificar a decisão liminar de ID27369398 e para condenar a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório por danos morais sob argumento de que desde janeiro o autor enfrenta dificuldades para acessar o aplicativo do banco. Após alguns meses, seu acesso foi bloqueado sem qualquer notificação prévia. Enviou os documentos solicitados, mas não houve resposta. Alega que sequer consegue pagar suas contas e comprar alimentos, estando com diversos compromissos vencidos ou a vencer, aguardando quitação. Requereu, inclusive em sede de liminar, que seja a ré obrigada a conceder acesso ao Autor sobre a própria conta bancária bem como danos morais de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados, pois o bloqueio do acesso ao aplicativo da instituição financeira impediu o Recorrente de movimentar seus valores em conta, verificar seu saldo atualizado e pagar suas despesas.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou condenação em obrigação de fazer e lesão a direito personalíssimo do demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Alega o promovente que enfrenta dificuldades para acessar a conta pelo aplicativo bem como foi surpreendido com a suspensão em junho de 2023, a qual utiliza para arcar com seus compromissos financeiros.

Restou demonstrado nos autos a dificuldade para acessar os serviços bancários no Id. .8896559 e 8896560 bem como o bloqueio dos serviços bancários a partir de junho de 2023 no Id. 8896561. A parte ré, como instituição financeira, incumbe-lhe prestar seus serviços com qualidade, de forma transparente e com boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, no tocante ao valor do dano moral, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. A parte autora teve a conta bancária abruptamente bloqueada sem nenhum aviso prévio desde 15/06/2023, sendo que o acesso, mesmo após deferimento da liminar para liberação da conta (Id. 8896572), segue apresentando dificuldades para login, consoante Id. 8896583 e Id. 8896939 - Pág. 4, esse último juntado pela própria ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)